Tribunal: TJMT
Processo: 0005059-06.2009.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005059-06.2009.8.11.0055
Recorrente: Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.
Recorrido: L.A.B. Comércio de Peças Agrícolas Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109214974):
“AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESCISÃO POR CULPA DO AUTOR - INEXISTÊNCIA DE PROVAS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/15 cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
Faz jus ao recebimento de comissão de corretagem a pessoa jurídica que comprovou ter intermediado a aproximação das partes e a conclusão bem sucedida do negócio jurídico”. (N.U 0005059-06.2009.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Solo Vivo Indústria e Comercio de Fertilizantes Ltda., mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de ação de cobrança c/c indenização proposta por L.A.B. Comercio de Peças Agrícolas Ltda. - ME julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 583.774,01, a título de comissão, atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE e com juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a feitura do laudo pericial, ou seja: desde 30.06.2020, uma vez que já incluiu os juros de mora e a correção monetária condizentes ao período anterior, bem como condenou-a ao pagamento da indenização pela rescisão unilateral (art. 27, alínea da Lei n. 4.886/65), no valor de R$ 26.349,72, e pela falta de aviso prévio (art. 34 da Lei n. 4.886/65), no valor de R$ 65.391,19, atualizados monetariamente pelo INPC a partir da rescisão (agosto/2008), e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da condenação.
A parte recorrente alega que “o acórdão proferido pela corte a quo fere a literalidade do disposto no artigo 32 da Lei 4.886/1965 com redação dada pela Lei 8.420/1992, em relação condenação ao pagamento de comissão sem que o pagamento tenha ocorrido para a Apelante e, incorre em violação aos artigos 1o e 5o da lei 4.886/1965, em relação às condenações ao pagamento das operações destinadas ao próprio corretor”.
Suscita “violação às disposições da lei 4.886 em razão da cumulação da multa pela falta de aviso prévio com a multa pela rescisão unilateral do contrato, por uma já estar abrangido pela outra (princípio da consunção) e por constituir bis in idem, posto que não há que se falar em rescisão sem aviso prévio que não fosse unilateral e, se a rescisão fosse consensual, não haveria de se falar em multa pela falta de aviso prévio. Observa-se, portanto a violação ao disposto nos artigos 27, alínea ‘j’, e 34 da lei 4.886/65 ao ser realizada a aplicação simultânea das penalidades, quando somente deveria ter sido aplicada um delas”.
Recurso tempestivo (id 112947975) e preparado (id 112624999).
Contrarrazões no id 117190496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de violação ao 32 da Lei 4.886/1965, a parte recorrente alega que o órgão julgador, “ao determinar a realização de pagamento sobre operações que não foram recebidas pela Recorrente, restou violada a literalidade da disposição legal”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) a parte demandada, como visto acima, assume que não entregou os produtos e, por isso, não houve o pagamento. Ou seja: somente não se liquidou as faturas por fato absolutamente imputável ao representado”. (id 105584972 - Pág. 9)
Com isso, observa-se que a questão foi abordada nas razões recursais de forma incompleta, porquanto não se impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a falta de pagamento dos pedidos e propostas por culpa exclusiva da parte recorrente.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 1o e 5o da lei 4.886/1965, porquanto “apenas a mediação de negócios dá direito ao recebimento da comissão, não caracterizando mediação o consumo próprio dos produtos representados”.
Suscita afronta ao artigo 27, alínea “j”, e 34 da lei 4.886/65, sob a assertiva de que não é possível a “cumulação da multa pela falta de aviso prévio com a multa pela rescisão unilateral do contrato, por uma já estar abrangido pela outra (princípio da consunção) e por constituir bis in idem, posto que não há que se falar em rescisão sem aviso prévio que não fosse unilateral e, se a rescisão fosse consensual, não haveria de se falar em multa pela falta de aviso prévio”.
No entanto, as referidas questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça